Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-84.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002486-84.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAVALLARI DOS SANTOS - CPF: 945.287.481-34 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDENCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA.
ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO COMPROVADA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AFASTADA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Recurso da reclamada. Insurgência da parte recorrente que visa à reforma parcial da sentença, notadamente no que se referem os danos morais, ou, subsidiariamente a redução do valor arbitrado.

2.

Para que ocorra a reparação por danos morais, devem restar suficientemente comprovado no processo os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). No caso, inexiste prova de maiores danos que atingiram a dignidade da reclamante.

3. Dos fatos narrados no processo e do conjunto probatório supra referido, é demonstrada a ocorrência apenas e tão-somente de mero dissabor, situação esta que não é circunstância plausível para eventual condenação por danos morais
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem ainda, à inexigibilidade do débito referente aos descontos discutidos e restituição dos valores indevidamente descontados a título de seguro e débito automático.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente alega, preliminarmente, que seja declarada a ilegitimidade passiva ad causam, requerendo, para tanto a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado ao patamar que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida requer a manutenção da sentença recorrida.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023